Tribunal: TJES
Processo: 5003669-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTENCIA PEDIATRICA S/S LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. A Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003669-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA S/S LTDA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santa Rita Assistência Pediátrica S/S Ltda em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5008221-78.2021.8.08.0024, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais (ID 4727467) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando que não possui condições de arcar com os custos do processo, tendo em vista que “o único contrato que possuía para manutenção de suas atividades era aquele firmado com a Agravada e objeto do feito principal”, o qual atualmente encontra-se rescindido.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso, o processo principal (5008221-78.2021.8.08.0024) refere-se a uma “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente” no âmbito da qual a ora Agravante pleiteia a condenação da AFFEC à manutenção do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, e que foi unilateralmente rescindido por esta.

Desta forma, tal qual alega a recorrente, o único contrato que possuía para manutenção de suas atividades encontra-se atualmente rescindido, de modo que a empresa encontra-se praticamente sem faturamento.

Além disso, é crível a alegação da Agravante de no sentido de que “todos os valores recebidos a partir da rescisão do referido contrato foram utilizados para quitação das despesas trabalhistas, encargos e tributos devidos sobre as últimas notas fiscais emitidas”.

Analisando os extratos bancários da recorrente (ID’s 4727483, 4727784, 4727785, 4727786, 4727787, 4727788, 4727789, 4727790, 4727792 e 4727793) verifica-se que, na data de 02/12/2022, o saldo da conta-corrente era de R$ 72,55 (setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o que corrobora todas as afirmações expendidas na petição do recurso.

Além disso, conforme afirmado pela própria Agravada, as custas iniciais do processo giram em torno da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor este que se revela muito elevado diante da atual realidade financeira da recorrente.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, determinando, em consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.